Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709804-65.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES APELADO: MARCELO DE SOUZA SANTOS ARAUJO, MASV DEFENSE PROJETOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, VANESSA CANEDO MARQUES, BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES EMBARGADO: ELICEZAR MARQUES DOS SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de outubro de 2024 18:49:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador